Tribunal: TJMT
Processo: 0003053-86.2019.8.11.0051
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003053-86.2019.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0001-08 (EMBARGANTE), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), MACROFERTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES S.A. - CNPJ: 76.082.320/0001-08 (EMBARGANTE), THIAGO SOARES GERBASI - CPF: 343.856.748-25 (ADVOGADO), GABRIEL DANTAS ASBAHR TAVARES - CPF: 474.958.708-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– OMISSÃO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – PROPÓSITO INFRINGENTE – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu parcial provimento à Apelação da ré, ora embargante, para determinar que sobre o valor fixado para os danos morais incidam juros de mora a contar da citação.

A embargante alega
a pretensão dos embargados era somente
“
reformar parcialmente a r. sentença recorrida, desincumbindo os Apelantes do pagamento de verbas honorárias, custas e despesas processuais”
.

Sustenta que
deve ser
anula
d
o o julgamento e
que
o retorno dos autos
à origem
configura julgamento
extra petita
.

Aduz que há omissão quanto ao fato de ter sido considerado violado o seu direito ao contraditório.
“
Isso porque, independentemente de terem sido ou não intimados para impugnar os embargos de declaração, os Embargados tiveram a oportunidade de defender que não deveriam ser condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais”.

Diz que os embargados não foram prejudicados e que a matéria está preclusa.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega a pretensão dos embargados era somente
“
reformar parcialmente a r. sentença recorrida, desincumbindo os Apelantes do pagamento de verbas honorárias, custas e despesas processuais”
.

Sustenta que o julgamento
deve ser anulado
e
que
o retorno dos autos
à origem
configura julgamento
extra petita
.

Aduz que há omissão quanto ao fato de ter sido considerado violado o seu direito ao contraditório. “
Isso porque, independentemente de terem sido ou não intimados para impugnar os embargos de declaração, os Embargados tiveram a oportunidade de defender que não deveriam ser condenados ao pagamento das verbas sucumbenciais”.

Diz que os embargados não foram prejudicados e que a matéria está preclusa.

No aresto ficou assim consignado:

“Os Embargos à Execução foram extintos por perda superveniente do objeto, em virtude da extinção da Execução devido ao pedido de Recuperação Judicial dos executados/embargantes/apelantes.

Nessa sentença, num primeiro momento as embargadas (apeladas) foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ônus que, contudo, depois de opostos Embargos de Declaração, foram atribuídos aos embargantes/apelantes.

Estes últimos embargaram dessa decisão sob o argumento de que não foram intimados dos ED da outra parte, o que, de fato, aconteceu.

Como foram dados efeitos infringentes aos primeiros
EDs
, da exequente/embargada, Louis Dreyfus
Company
do Brasil, com inversão da sucumbência para incumbir essa obrigação aos executados/embargantes, era imprescindível a intimação destes para se manifestarem sobre tais
Aclaratórios
, como exige expressamente o Código de Processo Civil.

Confira-se:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (..) § 2o
O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada
.

Assim, se a modificação da sentença pela oposição de ED causou evidente prejuízo à
parte contrária, o julgamento é nulo, sob pena violação ao direito dos executados/embargantes/apelantes aos princípios à ampla defesa e ao contraditório dos executados/embargantes/apelantes.

(...)

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para anular o processo a partir do julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela apelada e determino o retorno dos autos à primeira instância para que seja oportunizada a manifestação dos apelantes a seu respeito.
”

Como visto, não houve omissão no acórdão. A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar com Embargos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 08/02/2022,
DJe
de 15/02/2022, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024